Tribunal: TJMT
Processo: 1018073-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Prescrição direta e intercorrente. Citação por edital. Inexistência de nulidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018073-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CPF: 700.883.811-53 (ADVOGADO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
D
ireito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Prescrição direta e intercorrente. Citação por edital. Inexistência de nulidade. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos de execução
de título extrajudicial proposta
por instituição financeira
, fundada em instrumento particular de confissão de dívida com garantia de alienação fiduciária. O agravante alega prescrição da pretensão executiva, direta e intercorrente, e nulidade da citação por edital, sustentando ausência de esgotamento dos meios de localização pessoal.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão executiva estava fulminada pela prescrição direta no momento do ajuizamento da execução; (
ii
) estabelecer se houve prescrição intercorrente por inércia do exequente na condução do feito; (
iii
) determinar se a citação por edital é nula por ausência de esgotamento prévio dos meios de localização pessoal do executado.

III.
Razões de decidir

3.
A execução foi proposta em 27/07/2017, dentro do prazo prescricional trienal aplicável à cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, previsto no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, considerando-se o vencimento antecipado em 15/03/2017.

4.
O despacho de citação datado de 05/12/2017 interrompe a prescrição, nos termos dos
arts
. 240, § 1º, do CPC, e 202, I, do Código Civil, afastando a alegação de prescrição direta.

5.
A alegação de prescrição intercorrente também não prospera, pois o exequente demonstrou diligência contínua na tentativa de localização do executado, com diversas diligências, pedidos de
consulta a sistemas eletrônicos e requerimentos sucessivos de citação
.

6.
Não há paralisação do feito imputável exclusivamente ao credor por prazo superior ao legal, sendo inaplicável o art. 921, § 5º, do CPC, à luz da Súmula 106 do STJ.

7.
A citação por edital foi precedida de esgotamento de diligências razoáveis e proporcionais, com autorização judicial expressa, e, mesmo que houvesse vício, este foi sanado com o comparecimento espontâneo do executado em 24/08/2023, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, convalidando eventual irregularidade.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
A pretensão executiva fundada em instrumento particular d
e confissão de dívida se sujeita
ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil
”
.
2. “
O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC
”
.
3. “
A prescrição intercorrente exige inércia exclusiva e injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional aplicável à pretensão executiva
”
.
4. “
A citação por edital é válida quando precedida de tentativas infrutíferas de localização do executado, e eventual vício é sanado pelo comparecimento espontâneo da parte
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 202, I, e 206, § 3º, VIII; CPC,
arts
. 239, § 1º, 240, § 1º, 256, § 3º, e 921, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.370.759/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 03/06/2024,
DJe
05/06/2024; STJ, REsp n. 2.143.578/DF, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/06/2025, DJEN 17/06/2025; TJMT, N.U 1015724-73.2025.8.11.0000, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26/06/2025; TJMT, N.U 1015379-10.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 27/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
EDSON CRIVELATTI
contra
decisão proferida pelo Juiz de Direito Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, em execução de título extrajudicial proposta pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
que rejeitou a exceção de
pré
-executividade por ele apresentada.

Em suas razões recursais (Id. 290974367), o agravante
se insurge
contra a negativa de reconhecimento da nulidade da citação por edital e da ocorrência de prescrição, tanto intercorrente quanto direta, alegando que a execução decorre de instrumento particular de confissão de dívida, garantido por alienação fiduciária, firmado em 2016, cujo venc
imento se deu em março de 2017.

Nesse contexto, afirma que a citação válida do devedor não ocorreu no quinquênio subsequente e que as diligências promovidas pela credora foram ineficazes e protelatórias, o que demonstraria sua inércia.

Defende que, diante da ausência de citação válida e do transcurso de prazo superior a três (3) e cinco (5) anos sem impulso útil, ter-se-ia caracterizado a prescrição intercorrente e, alternativamente, a prescrição direta da pretensão executiva.

Com essas considerações, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a integral reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição arguida ou da nulidade da citação.

Em contrarrazões (Id.
296391864
), o agravado se manifestou pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-
se dos autos que, em 27/07/2017,
BANCO BRADESCO S.A.

propôs
execução de título extrajudicial

em face de
EDSON CRIVELATTI
,

visando à satisfação do crédito no valor de R$ 65.354,76
(sessenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos)
, decorrente do inadimplemento das obrigações assumidas no Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia de Alienação Fiduciária n. 434484, firmado em 05/08/2015

(Id. 9164443, na origem).

Segundo a inicial, a mora teve início com o não pagamento da 4ª parcela, vencida em 15/03/2017, o que resultou no vencimento antecipado da dívida e motivou o ajuizamento da demanda.

A
s
tentativa
s
de citação do executado
tiveram
início em 09/04/2018 (Id. 12772398, 16971132 e 22574835, na origem), sem êxito.

Em 18/02/2020, foi requerido o chamamento por edital (Id. 29377941), mas o pedido foi indeferido em 16/04/2020 (Id. 31305339
, na origem
).

Posteriormente, em 10/05/2020
,
o processo foi suspenso, em razão das restrições impostas pelas Portarias PRES/TJMT n
.
247, 249, 281, 305 e 321, que inviabilizavam o cumprimento de mandados (Id. 31979502
, na origem
).

Seguiram-se diligências (Id. 22574835
, na origem
), requerimento de consulta aos sistemas
BACEN e INFOJUD
em 21/01/2021 (Id. 47441548
, na origem
), deferido em 17/08/2021 (Id. 62888638
, na origem
), e nova tentativa de localização do executado em 18/11/2021 (Id. 70444172
, na origem
).

Em 03/03/2022, foi renovado o pedido de citação por edital (Id. 78455693), deferido em 22/06/2022 (Id. 121304203
, na origem
), com a citação realizada em 11/07/2022 (Id. 122946638
, na origem
).

Após,
em 24/08/2023
, o
executado compareceu aos autos, apresentando exceção de
pré
-executividade, na qual alegou, em síntese, a nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento dos meios de localização, bem como a ocorrência de prescrição intercorrente ou direta, ante a ausência de citação válida no prazo legal (Id. 127084013
, na origem
).

No entanto
,
em 02/12/2024
, o
Juízo de origem rejeitou a exceção
, nos seguintes termos
:

“
Vistos etc.

Com relação à alegação de nulidade da citação por edital apontada pelo excipiente, verifica-se que tal questão restou superada pelo comparecimento espontâneo do executado, a rigor do disposto no § 1º do art. 239 do CPC.

Quanto à alegação de prescrição, analisando detidamente os autos, verifica-se que o processo não permaneceu paralisado, por inércia do exequente, por prazo superior àquele necessário à prescrição intercorrente ou mesmo direta, motivo pelo qual deixo de reconhecê-la.

Por consequência, determino a intimação do exequente para, em 15 dias, requerer o que entender de direito voltado à satisfação do seu crédito. [...]
”
(Id. 177349875, na origem)
.

Embargos de declaração foram opostos em 11/12/2024 (Id. 178470375), os quais foram rejeitados em 12/05/2025 (Id. 192238280
, na origem
).

Assim, a agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual visa
o
reconhecimento da prescrição, seja ela direta ou intercorrente, bem como a nulidade da citação realizada por edital, sob o argumento de que não foram esgotados os meios para sua localização pessoal e que a demora na citação configuraria desídia do exequente.

Pois bem.

De proêmio, vale consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, tenho que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Inicialmente, importa examinar a alegação de
prescrição direta
, que diz respeito à inércia do credor em ajuizar a ação executiva no prazo legal
,
contado do vencimento da obrigação.

Trata-se de verificar se a pretensão executiva nasceu fulminada pela prescrição ou se foi exercida tempestivamente, dentro do prazo estipulado em lei.

No presente caso,
observa-se que
a execução foi ajuizada em 27/07/2017, com fundamento em instrumento particular de confissão de dívida com garantia de alienação fiduciária

(Id. 9164474, na origem), firmado em 05/08/2015, cujo vencimento antecipado decorreu do inadimplemento da quarta parcela, vencida em 15/03/2017.

Segundo a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se à hipótese o prazo prescricional
trienal
, previsto no artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil, por analogia às ações de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular.

A
liás, a
jurisprudência pátria, inclusive por força da
Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal
, admite que o prazo de prescrição da execução se rege pelas mesmas balizas legais aplicáveis à ação correspondente.

Dessa forma,
tem-se que
a execução foi ajuizada dentro do prazo legal e, mais do que isso, o despacho que determinou a citação, proferido em
05/12/2017 (Id.
11001129
, na origem)
, teve o condão de interromper o curso da prescrição, nos termos do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 202, I, do Código Civil.

Assim,
não
há se falar em
prescrição
da pretensão executiva
.

Superada a análise do ajuizamento tempestivo da demanda, impõe-se enfrentar a alegação de
prescrição intercorrente
, que recai sobre a suposta paralisação injustificada do processo após sua propositura, por período superior ao legalmente admitido.

A prescrição intercorrente, diferentemente da direta, não decorre da ausência de propositura da ação, mas sim da omissão do credor na condução do processo após seu início. É requisito para sua configuração a verificação de paralisação processual superior ao prazo prescricional da pretensão executiva, desde que
essa
inércia possa ser imputada exclusivamente ao exequente.

A propósito:

“
[...] 6. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição
. Se a citação não for efetivada nos prazos legais, a prescrição não terá sido interrompida,
salvo quando o atraso não puder ser imputado ao autor da ação
. 7.
Hipótese em que a demora na citação não pode ser imputada à desídia da parte exequente
,
senão ao mecanismo do Poder Judiciário e à própria falta de cooperação dos executados
. [...]
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.370.759/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 03/06/2024,
DJe
de 5/6/2024 – grifo nosso).

No caso concreto,
constata
-se que o credor adotou postura diligente e contínua na tentativa de localizar o devedor e viabilizar sua citação, promovendo diversas diligências
(Id. 12772398, 16971132,
22574835
,
22574835
e
70444172, na origem
)
, além de requerer consultas aos sistemas in
formatizados INFOJUD e BACENJUD (
Id. 47441548, na origem
)
.

Apenas d
iante da in
eficácia das medidas ordinárias é que se
formulou pedido de citação por edital, o qual
, após criteriosa análise pelo J
uízo

a quo
, foi deferido
(Id.
121304203, na origem
)
, resultando na citação do executado em julho de 2022
(Id.
122946638
, na origem)
.

Não bastasse, o processo esteve suspenso no ano de 2020 em razão das Portarias expedidas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no contexto da pandemia de COVID-19, o que afasta eventual alegação de inércia injustificada.

Nesse cenário
, não se verifica lapso superior a

três anos de paralisação imputável exclusivamente ao exequente, sendo inaplicável, por consequência, o artigo 921, § 5º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Reitere-se, ainda, a orientação da Súmula 106 do STJ, segundo a q
ual:
“
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”
.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.
INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO COMPROVADA
. DESPROVIMENTO. [...] 3. O reconhecimento da
prescrição

intercorrente

exige prova de inércia do exequente
e não pode decorrer de simples demora do Judiciário (
Súmula 106/STJ
). 4. No caso,
o
exequente realizou diligências sucessivas e eficazes para satisfação do crédito
, inclusive com pedidos de bloqueio de valores, expedição de ofícios e protestos. 5. Inaplicabilidade retroativa do art. 921, § 4º, do CPC, introduzido pela Lei 14.195/21. 6.
Ausente paralisação do feito por prazo superior ao da prescrição do direito material e inexistente desídia da parte exequente
. [...] Tese de julgamento: “
A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida na execução quando demonstrada a inércia injustificada do exequente, sendo inaplicável quando a paralisação do feito decorre da morosidade do Judiciário ou da prática de diligências processuais
.” [...]
” (TJMT, N.U 1015724-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025 – grifo nosso).

Logo,
também não prospera a tese de prescrição intercorrente
.

Por fim, resta apreciar a insurgência quanto à
validade da citação por edital
, sustentando o agravante que não teriam sido esgotados os meios de localização pessoal do executado, o que violaria o disposto no artigo 256, § 3º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Como cediço, o
referido dispositivo exige que a citação por edital somente seja autorizada após a adoção, sem sucesso, de medidas eficazes e proporcionais à tentativa de localização do devedor, como diligências pessoais e consultas a cadastros públicos.

Na espécie,
denota
-se que, desde abril de 2018, o exequente promoveu diversas diligências para localizar o devedor, inclusive por meio de consultas devidamente autorizadas e executadas nos sistemas eletrônicos, mas, diante
da ineficácia de todas as tentativas, restou plenamente justificado o requerimento de citação por edital.

Desse modo, a
decisão que deferiu o edital, proferida em junho de 2022, foi precedida de instrução suficiente para atestar a inviabilidade de outra forma de citação, tendo sido a publicação realizada em julho do mesmo ano, em conformidade com os requisitos legais.

Ademais, eventual nulidade decorrente da forma de citação restou superada pelo
comparecimento espontâneo do executado aos autos
, em 24/08/2023, ocasião em que apresentou exceção de
pré
-executividade
(Id.
127084013, na origem
)
.

Nos termos do artigo 239, § 1º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, o comparecimento espontâneo suprime eventual vício da citação e marca o início do prazo para apresentação de defesa.

Esse entendimento é pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que o comparecimento espontâneo do executado, com pleno exercício do contraditório, convalida vícios formais eventualmente existentes na citação, inexistindo, portanto, nulidade a ser reconhecida
(
REsp n. 2.143.578/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025
, DJEN de 17/6/2025)
.

Inclusive
, em caso análogo, assim tive a oportunidade de decidir:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO.
PRESCRIÇÃO
. TERMO INICIAL A PARTIR DO ENCERRAMENTO DO GRUPO.
CITAÇÃO POR EDITAL
. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. VALIDADE. PENHORA SOBRE VALORES DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. VALOR INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PARCIAL PROVIMENTO. [...] 4.
A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento das diligências para localização da parte
,
mediante buscas infrutíferas em cadastros públicos e tentativas frustradas de citação pessoal
. 5.
Eventual vício na citação
é suprido pelo comparecimento espontâneo da parte ao processo
,
por meio da apresentação de exceção de
pré
-executividade e interposição de recurso
, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. [...] Tese de julgamento: [...] 2. A citação por edital é válida quando precedida de tentativas exaustivas de localização do executado. [...]
” (TJMT, N.U 1015379-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 27/06/2025, publicado no DJE 27/06/2025 – grifo nosso).

Dessa forma,
inexiste qualquer irregularidade ou nulidade a ser reconhecida quanto à citação realizada
.

Destarte
,
conclui
-se que não há
,
nos autos
,
elementos que amparem a tese de prescrição, seja direta ou intercorrente, tampouco qualquer nulidade a ser reconhecida na forma como se deu a citação do executado
, ora agravante, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
EDSON CRIVELATTI
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025